Tribunal: TJES
Processo: 5006642-47.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006642-47.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISTENE TINTORI AUER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO DAR PROVIMENTO AO RECURSO
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARISTENE TINTORI AUER em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, por meio da qual pleiteia a condenação do Requerido ao pagamento: i) das diferenças do anuênio devido, apurados nos últimos cinco anos da data do ajuizamento da ação, bem como de incluir no contracheque autoral, o percentual de 42%, a partir de julho de 2024, e sobre as parcelas vencidas e vincendas, com acréscimo de 1% ao ano, até a efetiva incorporação, com reflexos nas férias acrescidas de 1/3, verba denominada excedente hora, 13º salários; ii) do anuênio no percentual de 30%, e o quinquênio no percentual de 20%, as férias acrescidas de 1/3, e o 13º salário, sobre a verba denominada “excedente hora”, no período não prescrito, e sobre as parcelas vencidas e vincendas, até a efetiva incorporação em seu contracheque; iii) das diferenças devidas de 1/3 das férias no percentual de 49,99% da remuneração, incluindo o quinquênio e o anuênio, sobre as parcelas vencidas e vincendas, até inclusão do pagamento em seu contracheque; e iv) devido entre o valor do salário da autora, e a referência 15, 25h, anexo, III, da lei 4695/2024, bem como seja a mesma reenquadrada na referencia 15, com acrescidos dos reajustes concedidos espontaneamente, até a inclusão em seu contracheque.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que o pedido de pagamento de diferenças de anuênio no percentual de 42% não merece acolhimento. Os documentos juntados aos autos demonstram que a autora já percebe adicional por tempo de serviço nas modalidades quinquênio (20%) e anuênio (30%), sendo inviável a contagem simultânea do mesmo período para concessão de ambos os benefícios, sob pena de bis in idem.

Ademais, insta ressaltar que a legislação municipal evidencia que o anuênio sucedeu o quinquênio como forma de adicional por tempo de serviço, sem instituir vantagem autônoma cumulável sobre o mesmo período laborado. Ademais, o período compreendido entre 27/05/2020 e 31/12/2021 não pode ser computado para aquisição de anuênios, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Também entendo que não prospera o pedido de incidência de anuênio, quinquênio, férias e 13º salário sobre a verba denominada “hora excedente”, pois a autora possui apenas um vínculo funcional, sendo as horas excedentes regularmente remuneradas na forma da legislação municipal.

Igualmente entendo pela improcedência dos pedidos de diferenças de férias e de reenquadramento funcional, tendo em vista que os contracheques comprovam que o adicional de férias foi pago corretamente e que o enquadramento da autora no Plano de Cargos e Salários instituído pela Lei Municipal nº 4.695/2024 já foi devidamente implementado, inexistindo diferenças salariais a serem quitadas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de voto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos etc.

Homologo, na íntegra, o Projeto de voto proferido pela Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)